Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707303-78.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDNA ALVES DIAS EMBARGADO: HL TERRAPLENAGEM LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por EDNA ALVES DIAS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 60518810/60155189). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator